Tribunal: TJDFT
Processo: 0733526-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733526-04.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: EDMILSON DE SOUZA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de apelação cível manejada por BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da presente ação de busca e apreensão por ele proposta em face de EDMILSON DE SOUZA RIBEIRO, julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, nos seguintes termos (Id. 35015231): “Diante do exposto, indefiro a petição inicial e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve atuação de advogado pela parte adversa. Despesas finais pela parte autora. Na hipótese de interposição de apelação, deixo, desde logo, de intimar o apelado para contrarrazões, nos termos do art. 331, § 1o, do CPC, tendo em vista que ação de busca e apreensão é regida por rito especial. Dessa feita, remeta-se o processo, independentemente de nova conclusão, os autos ao e. TJDFT, conforme determinado pelo artigo 1010, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Registrada eletronicamente nesta data. Intime-se a parte autora.” Em suas razões recursais (Id. 35015233), a parte apelante argumenta, em síntese, que a mora fora comprovada mediante envio de notificação ao endereço constante no contrato de financiamento. Advoga que a forma de retorno do aviso de recebimento é irrelevante, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constate neste seja do devedor. Entende presentes os requisitos da petição inicial para a continuidade do feito na origem. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Pugna pelo efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja concedida a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da demanda. No mérito requer o conhecimento e provimento do seu recurso para receber a petição inicial, reconhecendo a comprovação da mora pela apelante, bem como seja expedido mandado de busca e apreensão, prosseguindo o feito na forma da legislação processual. Preparo realizado (Id. 35015234). É o relatório. DECIDO. Em atenção do disposto nos arts. 299, parágrafo único e 1.012, §4o, ambos do CPC, bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, passo a análise do pedido de tutela formulado pelo recorrente. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC). Na hipótese, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na sentença recorrida para a extinção do feito sem julgamento de mérito, decorreu do entendimento de que o autor/apelante não cumpriu requisito essencial para propositura da demanda, qual seja, a constituição do devedor em mora. O aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, e não de forma generalizada, sobretudo porque, na hipótese, em princípio, para a comprovação da mora pelo credor, mediante envio de notificação extrajudicial, por via postal, com aviso de recebimento, deve ser efetivamente recebida no endereço do devedor indicado no contrato, o que parece não ter ocorrido na presente hipótese. Ocorre que, a partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria discutida nos autos fora afetada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – Tema 1.132. Deste modo, postergo a sua análise para o mérito recursal, momento em que serão melhor avaliados por esta Relatora e pelo Colegiado. Ainda, o risco de dano suscitado nas razões do recurso é deveras genérico, inexistindo qualquer indicativo concreto de que o bem no qual se busca a apreensão está em vias de ser danificado ou mesmo extraviado. Diante destas considerações, INDEFIRO a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Outrossim, não se pode olvidar que a situação enseja a suspensão do feito. De fato, nos autos do referido incidente (Resp no 2021/0238499-7), de relatoria do eminente Ministro Marco Buzzi, foi proferida decisão em 15 de março de 2022, determinando a suspensão de todos os processos pendentes que tramitam no território nacional, tendo como objeto controvérsia relativa à suficiência, ou não, do envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Confira-se: “Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário". Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Maria Isabel Gallotti e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.” Deste modo, determino a suspensão da tramitação do presente recurso (artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Civil), devendo aguardar estes autos, na Secretaria da Sétima Turma Cível desta Corte, até o julgamento final do aludido incidente processual. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora